Tribunal: TJSP
Processo: 1002228-64.2019.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ATIVA – ADICIONAIS TEMPORAIS (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) – Cômputo sobre todas as parcelas que compõem os vencimentos, de caráter permanente, excluídas as verbas de natureza eventual e transitória – Inteligência dos arts. 108 e 127 da Lei Estadual no 10.621/68 e art. 129 da Constituição Estadual – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de parcial

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ATIVA – ADICIONAIS TEMPORAIS (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) – Cômputo sobre todas as parcelas que compõem os vencimentos, de caráter permanente, excluídas as verbas de natureza eventual e transitória – Inteligência dos arts. 108 e 127 da Lei Estadual no 10.621/68 e art. 129 da Constituição Estadual – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de parcial procedência mantida.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Há de ser observado o que vier a ser decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 – STF.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002228-64.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento à remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002228-64.2019.8.26.0292 -Voto no 11.109 - SV
2
Remessa Necessária no 1002228-64.2019.8.26.0292
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Maria das Graças Antunes Jorge
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
Voto no 11.109
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ATIVA ADICIONAIS
TEMPORAIS (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) Cômputo
sobre todas as parcelas que compõem os vencimentos, de caráter
permanente, excluídas as verbas de natureza eventual e transitória
Inteligência dos arts. 108 e 127 da Lei Estadual no 10.621/68 e
art. 129 da Constituição Estadual Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça Sentença de parcial procedência mantida.
DÉBITOS EM ATRASO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Há de ser observado o que vier a ser decidido no julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 STF.
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.
Vistos.
A sentença de fls. 141/147, cujo relatório é o adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA DAS
GRAÇAS ANTUNES JORGE na ação ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, para “CONDENAR a requerida ao recálculo dos
adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) sobre os
vencimentos integrais a que tem direito a autora, incluindo na base de
cálculo as verbas 'Art. 133 CE -Dif. Vencimentos' e 'Gratificação Executiva',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002228-64.2019.8.26.0292 -Voto no 11.109 - SV
3
bem como o pagamento das diferenças vencidas e vincendas, com reflexo no
13o salário e nas férias, respeitada a prescrição quinquenal”, corrigidas
conforme lá descrito. Por fim, em razão da sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, vedada a compensação, a serem
apurados em fase de liquidação de sentença.
Subiram os autos a este E. Tribunal por força do reexame
necessário, tendo em vista o desinteresse das partes em ofertar recursos
voluntários.
É o relato do necessário.
Apresenta-se a autora como servidora pública estadual em
atividade, pertencente aos quadros da Secretaria da Educação, objetivando o
recálculo dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) de modo que
incidam sobre os vencimentos integrais, nos termos do art. 127 da Lei no
10.261/68 e art. 129 da Constituição Estadual, bem como o pagamento das
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e
correção monetária.
A r. sentença, ao acolher parcialmente a pretensão da
autora, merece ser confirmada.
Assim dispõe o art. 127 da Lei no 10.261/68 sobre o adicional
por tempo de serviço, denominado quinquênio:
“O funcionário terá direito, após cada período de 5 (cinco)
anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo
de serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o
vencimento ou remuneração, a que se incorpora para todos
os efeitos”.
Por seu turno, o art. 108 da referida lei explicita que:
“vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo
exercício do cargo, correspondente ao valor do respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002228-64.2019.8.26.0292 -Voto no 11.109 - SV
4
padrão fixado em lei, mais as vantagens a ele incorporadas
para todos os efeitos legais”.
De outro lado, o art. 129 da Constituição do Estado de São
Paulo, assim prescreve:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-
parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição”.
A exegese conjunta dos dispositivos acima transcritos
permite concluir, com segurança, que os quinquênios devem incidir sobre o
padrão fixado em lei, acrescido das vantagens suscetíveis de incorporação ou
já incorporadas. E o mesmo entendimento se aplica à sexta-parte.
Assim, a base de cálculo do adicional temporal deve ser o
valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração
do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter
indenizatório.
No caso em apreço, considerando-se as parcelas que
compõem os vencimentos da autora (relacionadas a fls. 08/09 da inicial e no
demonstrativo de pagamento fls. 94/96), verifica-se que:
a) o Art. 133 da Constituição Estadual Paulista Dif. de
vencimentos. O dispositivo deixa claro o caráter permanente, e, portanto,
incorporável, da verba ali contemplada (“Art. 133. o servidor, com mais de
cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo
ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja
titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa
diferença, por ano, até o limite de dez décimos”). Essa verba partilha da
mesma natureza dos vencimentos, e deve assim ser a eles agregada para
fins de cálculo dos quinquênios.
b) a Gratificação Executiva Lei Complementar Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002228-64.2019.8.26.0292 -Voto no 11.109 - SV
5
797, de 7 de novembro de 1995. Configura aumento geral de vencimentos,
consoante seu art. 1o, que contempla servidores de diversas Secretarias do
Estado, bem assim por ser considerada no cálculo de diversos benefícios (art.
3o) e, mais ainda, por estender-se a inativos e pensionistas (art. 7o),
devendo, assim, ser incluída na base de cálculo dos quinquênios.
c) o Prêmio de Desempenho Individual (PDI)
Lei
Complementar Estadual no 1.158, de 02 de dezembro de 2011. Vantagem
que deve ser incluída da base de cálculo: “... previsto no artigo 9o da Lei
Complementar Estadual no 1.158/2011, preceitua no parágrafo único do
artigo 8o que: “(...) sobre ele incidirão os descontos previdenciários e de
assistência médica.”. E ainda: “Artigo 9o - Para os atuais servidores que
vierem se aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à
Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da
Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, o PDI será
computado no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão
de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento. Parágrafo único - Para
fins do disposto no “caput” deste artigo, o PDI será calculado com base na
média dos valores percebidos, devidamente atualizados com os valores
praticados no mês que antecede a aposentadoria. Daí que, em havendo
desconto previdenciário, agregando-se à aposentadoria, não se pode afastar
o caráter remuneratório da referida verba, pelo que é devida incidência do
adicional por tempo de serviço.”. (TJSP, 11a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 1006325-24.2014.8.26.0053, j. 16.09.2014, Rel. o Des.
MARCELO L. THEODÓSIO).
d) a Gratificação Representação Incorporada - LC 813/96 já
está incluída, declaradamente, na base de cálculo do adicional por tempo de
serviço (fls. 95 código 9002; denominação ATS S/GRAT.REPRESENTACAO
INCORP.). Nesse ponto, portanto, ausente o interesse de agir da autora.
e) o Pro Labore ou designação de cargo vago é vantagem
que possui nítida natureza eventual, na medida em que é paga nas ocasiões
em que o servidor está substituindo o detentor do cargo titular. Anota-se
decisão desta Câmara de Direito Público: “Sobre a verba 'Designação em
Cargo Vago' não incide o benefício, pois possui natureza eventual, conforme
demonstram os holerites de fls. 76/78 da coautora Cláudia Alvarenga C.
Leitão, que recebeu o benefício tão somente em junho 2011. Assim, 'a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002228-64.2019.8.26.0292 -Voto no 11.109 - SV
6
designação para responder por cargo vago não ostenta caráter de vantagem
geral, tanto que o substituto designado para responder pelo cargo
permanece nele até perdurar o impedimento do respectivo
titular.'”(Apelação n. 0367081-44.2010, Rel. Des. Ricardo Dip, 11a Câmara de
Direito Público, j. 18/10/10) (Apelação 1046363-10.2016.8.26.0053, Rel Des.
Paulo Galizia, j. 5.2.2018).
Em suma: as parcelas permanentes, definidas como tais pela
Administração, devem ser computadas na base de cálculo dos quinquênios e
da sexta-parte.
Nesse sentido, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
“Processual Civil - Ação ajuizada somente em face da SPPREV
e condenação congruente, extinto o feito sem julgamento do
mérito em relação ao Estado de São Paulo, nos termos do
artigo 485, VI CPC - Não conhecimento do apelo do Estado
que se impõe. Servidores Públicos Estaduais Inativos -
Pretensão ao recebimento dos adicionais por tempo de
serviço - quinquênios - sobre os proventos integrais -
Admissibilidade - Incidência dos adicionais sobre todas as
verbas que incluem os proventos, mesmo porque por sua
natureza já se tornaram permanentes, ressalvada a sexta
parte, para afastar a recíproca incidência - Recurso da
SPPREV desprovido neste ponto. (...)” (Apelação no
1034904-45.2015.8.26.0053, Relator(a): Luciana Bresciani;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 21/10/2016; Data de registro:
21/10/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR ESTADUAL - Quinquênio e
Sexta-parte - Base de cálculo - Pretensão para que o
adicional e a vantagem sejam calculados sobre os
vencimentos integrais - O adicional temporal e a sexta-parte
devem ser calculados sobre o valor do vencimento padrão e
demais verbas que integram a remuneração do servidor,
com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter
indenizatório - Precedentes (...) - Reexame necessário
improvido, com observação. Recurso do autor parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002228-64.2019.8.26.0292 -Voto no 11.109 - SV
7
provido."
(Apelação
no
1004216-36.2014.8.26.0506,
Relator(a): Maria Laura Tavares; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 19/10/2016; Data de registro: 19/10/2016).
No mesmo sentido, precedentes desta C. 11a Câmara de
Direito Público: AC no 1057701-44.2017.8.26.0053, Rel. Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, j. 24.09.2018; Remessa Necessária no 1007874-30.2018.8.26.0053,
Rel. Des. JARBAS GOMES, j. 02.05.2019, dentre outros arestos.
Importante anotar que, ainda que os quinquênios e a sexta-
parte sejam denominados verbas permanentes, não se incluem na base de
cálculo um do outro. Não são vencimentos padrão, de modo que a sexta-
parte não pode, em hipótese alguma, somar-se à base de cálculo dos
quinquênios, e estes, desde a EC no 19/98, não podem agregar-se à base de
cálculo da sexta-parte.
Assim sendo, dou parcial provimento ao recurso oficial para
incluir na base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte, além das já
concedidas na r. sentença, o Prêmio de Desenvolvimento Individual (PDI).
Quanto aos juros e correção monetária, considerando o
termo para o pagamento das importâncias devidas, quanto aos juros,
seguirão a taxa correspondente aos depósitos em caderneta de poupança
após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos
efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e
o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-
se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, considerada a aplicação do IPCA-E a partir de julho/09.
No que tange aos honorários advocatícios, nada há a
reformar.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à remessa
necessária.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002228-64.2019.8.26.0292 -Voto no 11.109 - SV
8
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)